Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728283-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS DE JESUS SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: LORENA FERREIRA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JARBAS DE JESUS SANTANA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MMo. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo de no 0733873-72.2023.8.07.0001) indeferiu a penhora sobre verba salarial percebida pela parte agravada. Inicialmente, o agravante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Considerando que a benesse deve ser avaliada contemporaneamente, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante junte aos autos documentação que comprove a sua condição de hipossuficiente. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pleito liminar. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador